Tribunal: CARF
Processo: 15563.000318/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000318/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALORES DEVIDOS E NÃO
RECOLHIDOS A SEGURADOS EMPREGADOS.
Verificada as condições necessárias para o lançamento tributário, bem como
não havendo contabilidade adequada para apuração devido pela falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias da parte dos segurados
empregados, incidentes sobre as remunerações pagas identificadas, as quais
não forma descontadas e não recolhidas no período devido, deve ser mantida a
exigência fiscal, desconsiderando-se as operações realizadas por empresa
terceira e que não condizem com a realidade material e, tampouco, estão
albergadas por normas isentivas/imunizantes.
PAF. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF
N.o 28.
Nos termos da Súmula CARF 28, o Tribunal não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para
Fins Penais, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000318/2010-72
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2010-72

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA.,
contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias da parte
dos segurados empregados, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados no
período de 11/2006 a 13/2006, lançadas por aferição indireta em razão da empresa não ter
observado o cumprimento de obrigações acessórias no período de janeiro de 2007.
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 44 e seguintes, foram realizados os
levantamentos com os seguintes códigos:

A base de cálculo foi apurada por meio de folhas de pagamento do contribuinte e
nas remunerações declaradas em GFIP, divididas pelas competências indicadas no relatório
fiscal. As GPS recolhidas, foram devidamente abatidas das contribuições descontadas dos
segurados empregados.
Com isso, segundo a fiscalização identificou duas ocorrências para o lançamento:
a recorrente alterou em novembro de 2006 sua personalidade jurídica filial, para própria,
desvinculando-se da entidade Nacional, conforme indicou o estatuto apresentado, bem como
deixou de apresentar documentos comprobatórios da imunidade adquirida, ou melhor dizendo do
benefício da isenção. Segundo consta da acusação fiscal, para que a recorrente tivesse, portanto,
a isenção deveria preencher os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/90.
A decisão da DRJ de origem de e-fls. 112 e seguintes, entendeu que a recorrente
teria alterado seu CNPJ filial, passando em novembro de 2006 a ter personalidade jurídica
própria, da qual teria perdido, portanto, do benefício da isenção destinada à matriz, diante do que
dispõe o art. 55, §2o, da Lei 8.212/91, bem como não teria apresentado os requisitos CEBAS para
deferimento da isenção, da qual a recorrente alega ter por direito adquirido, inclusive em razão
do Decreto-Lei 426/1964, Decreto 4.984/2004 e Decreto 23.482/33.
Alias, em seu Recurso Voluntário de e-fls. 129, e seguintes, a recorrente reiterou
os mesmos argumentos de primeira instância, resumindo seus pedidos, de forma resumida no
seguinte:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2010-72

Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Conforme consta do relatório fiscal, a recorrente foi autuado por não apresentar
livros solicitados, segundo item 4, da descrição da atuação em razão de não ter recolhido os
valore referente às contribuições dos segurados, tendo a fiscalização lançando por aferição
indireta os valores do tributo devido:

DA ISENÇÃO POSTULADA PELO DECRETO 2.380 DE 1910
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2010-72

Segundo consta do recurso da recorrente, a contribuinte seria entidade
beneficente, sem fins lucrativos, da qual assim se descreve:

É de notório conhecimento do papel exercício pela Cruz Vermelha em território
brasileiro. Adiante, a recorrente alega que teria o benefício da isenção prevista no Decreto 2.380
de 1910. eu seu art. 1o, §4o, abaixo transcrito, diante do seguinte dispositivo:
“Art. 1:° As associações que se fundarem para os fins previstos nas Convenções de
Genebra, de 22 de agosto de 1864 e 6 de julho de 1906, poderão adquirir
individualidade jurídica, de acordo com as prescripções da lei n. 173, de 10 de setembro
de 1893.
(...)
§ 4o As associacoes organizadas de accôrdo com a citada lei no 173 e officialmente
reconhecida gozarão de isensão de taxa postal para o serviço de sua correspondencia e
nao estarão sujeitas a contribuição de especie alguma, quer quanto aos respectivos
escriptorios. quer quanto ao material, que terá entrada, livre de direitos fiscaes, nos
portos da Republica e transporte gratuito nas estradas de ferro e companhias de
navegação, officiaes ou subvencionadas”.
O Decreto, como se observa é bem antigo e contém escritas de português da época
da sua publicação.
Entendo que que a recorrente está dando interpretação extensiva do disposto, visto
que as taxas e contribuições mencionadas no parágrafo citado não abarcam a contribuição
previdenciária criada pelas Constituições posteriores , em especial a Constituição de 1998, e que
nesse ponto, entendo não ser a melhor aplicabilidade, em razão do que dispõe o art. 111, do
CTN, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;”
Por outro lado, os benefícios fiscais existentes antes da Constituição Federal de
1988 foram revogados, salvo aqueles confirmados por lei, que não é o caso dos autos, a teor do
art. 41, § 1°, do ADCT da CRFB/88. A partir da vigência da Lei 8.212, de 24/07/1991, é
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2010-72

inválida qualquer ressalva de pretenso direito adquirido, que não existe frente à nova
Constituição de 1988, conforme se transcreve do art. 41 da ADCT da CF de 88 abaixo citado:
“Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei. (g.n.)
Assim, verifica-se que regra do § 4° do art. 1o do Decreto 2.380/1910 é
incompatível com a imunidade condicionada prevista no §7o, do art. 195, da CF/1988, por violar
a nova ordem constitucional de 1988 instituída pelo Poder Constituinte Originário.
DA IMUNIDADE/ISENÇÃO DO ART. 55 DA LEI 8.212/91
DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA:
A perda da isenção, conforme a fiscalização e a decisão de primeira instância, se
justifica pelo §2o, do art. 55, da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009).
Em que pese ter ocorrido a revogação do artigo pela Lei 12.101/2009, os fatos
apurados para lançamento se deram antes da revogação dos dispositivos, em competências de
01/2007 a 06/2008. Segundo informações dos autos a recorrente teria adquirido personalidade
jurídica própria em novembro de 2006.
Considerando que o Órgão Central da Cruz Vermelha possui personalidade
jurídica distinta da Recorrente, ambas com CNPJ’s diferentes, a sua alegação de que a
imunidade do Órgão Central abarcaria todas as entidades da Cruz Vermelha instituídas no País
esbarraria em norma legal.
Nesse sentido, o CARF já teve oportunidade se pronunciar, sob inclusive a mesma
Cruz vermelha, onde essas teriam perdido o benefício da isenção ao concretizar de filial para
entidade principal:
(...)
“IMUNIDADE/ISENÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA.
A concessão de imunidade a uma pessoa jurídica não é extensiva à outra
empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja por aquela
mantida ou controlada, conforme redação do §2o do art. 55 da Lei 8.212/91,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, atualmente substituído pelo art.
30 da Lei 12.101/2009”.
(Acórdão
no
2402-004.159–4aCâmara/2aTurma Ordinária,
publicado
em
16 de julho de 2014).
Nesse sentido, teria então a recorrente perdido o benefício da isenção, já que
segundo a acusação fiscal, somado à aquisição de personalidade de jurídica própria não teria
apresentado os requisitos necessários do art. 55. Da 8.212/91, da qual passo a analisar.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2010-72

i)
REQUISITOS DO ART. 55 PARA BENEFÍCIO FISCAL
Nesse sentido, a fiscalização indicou que de fato não foram apresentados os
requisitos necessários do art. 55 para o deferimento da isenção pretendida, segundo consta do
relatório fiscal:

Ocorre que, no presente caso trata-se de obrigação referente às contribuições
previdenciária dos segurados empregados ou que se destine aos segurados, não havendo norma
que deixe de recolher o tributo referente ao beneficiário e à previdência.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA FINS PENAIS
A recorrente tece considerações acerca da abertura do processo fiscal para fins
penais. Contudo, esse conselho não é legitimado para analisar tais condutas do processo
específico aberto, conforme súmula n.o 28, in verbis:
“Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)”.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004.
Assim, não conheço da matéria.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
O presente pedido deve ser solicitada em processo específico próprio e não na
presente autuação, em rito processual específico, de iniciativa.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2010-72

APLICAÇÃO DA MULTA
A multa aplicada é objetiva não cabendo análise subjetiva. O fisco não tem
liberalidade de não aplicar a multa quando do descumprimento da obrigação tributária e da
ocorrência do fato gerador.
PEDIDO DE MULTA MAS BENÉFICA
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, no momento da execução do processo deve ser aplicada a Súmula CARF.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
A recorrente é a responsável pelo recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias patronais e demais exigências, segundo a legislação vigente, sendo inviável a
inclusão do Município em que foi firmado convênio, neste momento da autuação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital